Tribunal: CARF
Processo: 10670.720587/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.720587/2009-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.823 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 18/09/2006
IPI. SUSPENSÃO AMPARADA NO ART. 29, LEI no 10.637/02. IN SRF
296/03.
Uma vez que a suspensão do IPI está amparada no art. 29 da Lei no 10.637/02
por constituir MP, PI e ME e os requisitos da IN SRF 296/03 foram
previamente atendidos, não há que se falar em recolhimento do referido
imposto na retificação da DI para nacionalização dos bens não utilizados no
processo produtivo destinado à exportação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Catarina Marques Morais
de Lima, Keli Campos de Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Gisela Pimenta Gadelha, Neiva
Aparecida Baylon, Marcos Antônio Borges (Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário em face do acordão no 08-45.120 da 7o Turma da
DRJ/FOR que julgando parcialmente procedente a impugnação apesentada pelo Contribuinte
manteve lançamento de IPI em razão de descumprimento de regime Drawback conforme decisão
abaixo ementada:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.720587/2009-84
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.823 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720587/2009-84

Data do fato gerador: 18/09/2006
DRAWBACK-SUSPENSÃO.
MERCADORIA
NÃO
EMPREGADA
EM
CONFORMIDADE COM O ATO CONCESSÓRIO. RECOLHIMENTO DOS
TRIBUTOS SUSPENSOS.
Na hipótese de a mercadoria admitida no regime deixar de ser empregada no processo
produtivo de bens destinados a exportação, em conformidade com o estabelecido no ato
concessório, impõe-se o pagamento dos tributos suspensos e dos acréscimos legais
devidos. Diante da falta de recolhimento e não demonstrada a existência de suspensão
ou isenção que beneficie a mercadoria, é cabível o lançamento de oficio, acrescido de
multa e juros de mora.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 18/09/2006
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
INCLUSÃO DO ICMS E DO VALOR DAS PRÓPRIAS CONTRIBUIÇÕES.
INCONSTITUCIONALIDADE.
DECISÃO
DEFINITIVA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL.
EFEITO VINCULANTE.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 7o, inciso I, da
Lei no 10.865, de 2004, na parte em que incluiu, na base de cálculo do PIS/PASEP-
Importação e da COFINS-Importação, o valor do ICMS incidente no desembaraço
aduaneiro e o valor das próprias contribuições. Estando a matéria definitivamente
julgada e havendo manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o julgador
administrativo deve afastar a aplicação do referido preceito legal, para recalcular o valor
das citadas Contribuições incidentes na importação, unicamente com base no valor
aduaneiro da mercadoria, exonerando as parcelas de créditos tributários excedentes (art.
26-A, § 6o, inciso I, do Decreto no 70.235, de 1972 c/c art. 19, inciso IV e § 5o, da Lei no
10.522, de 2002, com redação dada pela Lei no 12.844, de 2013).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata o presente processo de exigência de créditos tributários relativos a IPI,
PIS/PASEP-importação e COFINS-importação, acrescidos de multa de ofício e juros de
mora, objeto do Auto de Infração de fls. 02-24, perfazendo, na data da autuação, um
total de R$ 55.651,65.
Na descrição dos fatos relativa ao IPI (fls. 05-07), consta:
“001 - ALÍQUOTA INCORRETA
O Importador Novo Nordisk Produção farmacêutica do Brasil Ltda, CNPJ
16.921.603/0001-66 registrou em 18/09/2006 a Declaração de importação (DI)
número 06/1117683-6 para 2.626,56 "unidades", cada uma contendo mil carpules de
vidro para embalagem de insulina, ao valor de 61,77 dólares dos EUA cada "unidade".
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.823 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720587/2009-84

Solicitou suspensão dos tributos amparado pelo ato concessório número 20060115386
de regime de Drawback, conforme Decreto 4343/2002, Art.335, Inciso I, Decreto-lei n°
37, de 1966, art. 78, e Lei n° 8.402, de 1992, art. 1o, inciso I.
[...]
Em 15/02/2007 o interessado protocolou o pedido de retificação da referida DI para
nacionalizar parte dos bens (1.094,40 unidades) não utilizados no processo produtivo
destinado à exportação, conforme Art 341 do mesmo decreto 4343/2002 e Art. 45 da IN
680/2006;
[...]
Em análise da documentação protocolada no processo de retificação foi verificado que
houve pagamento inferior ao devido em relação ao Pis/Pasep e Cofins e que não houve
recolhimento do IPI, conforme tabela a seguir

Assim, lavramos o presente auto de infração para cobrança das diferenças apuradas em
relação aos valores que deveriam ter sido recolhidos quando da formalização do
processo de retificação da DI, acrescidas de multa capitulada na Lei n° 9.430 de 1996,
Art. 44, inciso I e parágrafo 1o.”
Cientificada dos lançamentos em 10/08/2009, pessoalmente (fl. 04), a autuada
apresentou sua impugnação de fls. 46-57, em 09/09/2009, na qual, após discorrer sobre
os fatos, alega, em resumo:
-a constituição do crédito tributário por lançamento fiscal depende da investigação de
TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS que se constituem na "condição determinante" à
cobrança do tributo;
-entretanto, in casu, essas circunstâncias não foram preenchidas para haver o dever
jurídico de pagar a diferença do PIS/PASEP e os acréscimos lançados no Auto de
Infração, porque a mercadoria importada - carpules de vidro - é material de embalagem
da insulina, amparado pela suspensão do IPI, nos termos do art. 29, da Lei no
10.637/2002, disciplinado pelo art. 17, §2°, da IN SRF no 296/2003;
-melhor explicando, a Contribuinte durante o processo de produção de Insulina utiliza o
CARPULE para acondicionamento do produto, ou seja, trata-se de material de vidro
para embalagem (acondicionamento) da insulina - posição NCM 7010.90.90 da TIPI –
Capítulo 70, cuja utilização pode ser atestada pelo Relatório Técnico representativo do
processo industrial da insulina, que contém todas as fases e materiais utilizados na
produção;
-ainda, para não sobejar dúvidas quanto à natureza da mercadoria importada - a
Contribuinte apresenta como elemento de prova REGIME ESPECIAL obtido no âmbito
do Estado de Minas Gerais, que dispõe sobre o diferimento do ICMS na importação de
material de embalagem - que contempla os itens da posição NCM 7010.90.90 da TIPI -
Capítulo 70;
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.823 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720587/2009-84

-neste contexto, os carpules importados pela Contribuinte são entendidos como material
de embalagem (PN CST n° 65, de 1979), desobrigados do recolhimento do IPI – cujo
montante suspenso não compõe a base de cálculo do PIS/PASEP;
-portanto, data venia, o lançamento fiscal não é exigível, impondo que a autoridade
administrativa superior proceda à revisão do ato da autoridade administrativa inferior,
para cancelar as exigências fiscais;
-é inexigível a diferença do PIS/PASEP. Como demonstrado no item anterior, se a
autoridade administrativa tivesse se ocupado de investigar que a natureza do produto
importado, bem como a atividade preponderante da empresa - industrialização de
medicamentos do ROL DO CAPÍTULO 30 da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - TIPI, a lavratura do presente Auto de Infração poderia ter
sido evitada, para exigir a diferença do PIS/PASEP;
-é inquestionável que as operações de importação de MP, ME, PI realizadas pela
Contribuinte - na qualidade de estabelecimento industrial que se dedica
preponderantemente à elaboração de produtos classificados no capítulo 30 da TIPI
(Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano - CNAE 21.21-1-01 e
Fabricação de medicamentos fitoterápicos para uso humano - CNAE 21.21-1-03) - estão
amparadas pela SUSPENSÃO do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
conforme previsto no art. 29, da Lei no 10.637/2002;
-a Contribuinte também implementa as exigências do art. 17, § 2°, da IN SRF no
296/2003; cita a Solução de Consulta no 236/2004;
-consequentemente, é indevida a pretensa diferença do PIS/PASEP, que corresponde
exatamente ao valor do IPI que deixou de ser incluído na base de cálculo dessa
contribuição, por força da suspensão prevista no art. 29, da Lei no 10.697/2.002,
disciplinado pelo art. 17, § 2°, da IN SRF no 296/2003;
-a IN SRF no 572/2005 ao disciplinar a sistemática de apuração da base de cálculo das
contribuições relativas ao PIS e à COFINS, estabelece de forma inequívoca que o IPI
compõe a base de cálculo dessas contribuições;
-porém, na hipótese de SUSPENSÃO DO IPI, como é o caso, a mesma Instrução
Normativa, estabelece, no art. 3o, que o valor correspondente, que seria devido se não
houvesse a suspensão, não compõe a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e da Cofins-Importação;
-extrai-se disso que a diferença do PIS/PASEP não procede, porque o IPI suspenso não
compõe a base de cálculo dessa contribuição, mostrando-se correto o valor recolhido na
nacionalização;
-impõe-se, assim, a revisão do lançamento fiscal, por não ser o caso de exigência da
diferença do PIS/PASEP, considerando a SUSPENSÃO concedida pela legislação
federal para o IPI, ficando caracterizado, portanto, que não houve uma
INVESTIGAÇÃO FISCAL necessária ao dever de lançar o tributo;
-isto posto, a Contribuinte espera seja acatada a presente IMPUGNAÇÃO, para julgar
improcedente o LANÇAMENTO FISCAL, com o consequente cancelamento do Auto
de Infração;
É o relatório.
Intimada da respectiva decisão e considerando a procedência parcial da
impugnação no que tange à diferenças PIS- Importação e COFINS- Importação, a Recorrente
apresenta recurso voluntário arguindo objetivamente o cumprimento dos requisitos legais
previstos no artigo 29 da Lei no 10.637/2002 e da Instrução Normativa SRF no 296/2003, sendo
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.823 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720587/2009-84

insubsistente a exigência de IPI, já que a suspensão decorreu exclusivamente desta previsão
legal.
A DRJ deixou de recorrer de ofício uma vez que os créditos tributários
exonerados eram inferiores ao limite de alçada previsto no artigo 1o da Portaria do Ministro da
Fazenda no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Este é o relatório.
Voto
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
Conforme se infere da leitura do Auto de Infração (fls.1-23) a autuação foi
motivada a partir da análise de retificação de Declaração de Importação – DI realizada em
15/02/2007, oportunidade em que a Recorrente solicitou a nacionalização parcial das
mercadorias realizando o recolhimento de II, PIS- Importação, COFINS – Importação e
encargos.
Contudo, conforme se depreende do relatório da autuação, especificamente fls. 03
e seguintes, entendeu a fiscalização que houve aplicação de alíquota incorreta. Isso porque após
análise da documentação protocolada no processo de retificação foi verificado que houve
pagamento inferior ao devido em relação ao PIS e à COFINS e não houve recolhimento do IPI.
Verifica-se que a autuação fiscal é objetiva ao apontar que, após análise da
documentação apresentada, a autoridade fiscal entendeu que a Recorrente aplicou alíquotas
indevidas e efetuou recolhimentos inferiores ao que deveria em razão da nacionalização, não
comprovando, naquela oportunidade, os requisitos para efetiva fruição do regime de Drawback.
Com efeito, conforme se infere das informações e adições constantes na DI
06/1117683-6 registrada em 18/09/2006 a Recorrente promoveu a importação de insumos com
aplicabilidade de regime especial – Drawback – previsto no art. 78, incisos I e II do Decreto-Lei
no 37/66, vejamos o campo de informações adicionais da DI (fls. 26 e 28):

Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.823 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720587/2009-84

Ocorre que nos termos de toda documentação acostada aos autos, especialmente a
declaração fls. 166-167 (protocolo datado em 03/09/04) e a DI, não há dúvidas que trata-se de
“cárpules de vidro incolor” itens classificados na posição NCM 7010.90.90 da TIPI e que pela
descrição pode-se inferir que são fracos de vidros destinados para embalagem de insulina,
vejamos:

Neste contexto a despeito do regime especial – Drawback, a lei no 10.637/02 em
seu artigo 29 dispõe sobre a suspensão do IPI para matérias-primas, os produtos intermediários e
os materiais de embalagem, destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à
elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e
64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de Incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI. Vejamos:
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de
produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23
(exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31
e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que
corresponde a notação NT (não tributados), sairão do estabelecimento industrial com
suspensão do referido imposto. (Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
Assim, considerando que trata-se de “cárpules de vidro” que são fracos para
acondicionamento de insulina, produto classificado no Capitulo 30 da TIPI, não há dúvidas
acerca da suspensão do IPI nos moldes do artigo 29 da lei no 10.637/02, desde que atendidos os
requisitos da Instrução Normativa SRF no 296/2003, vigente à época dos fatos, vejamos:
Art. 17. Sairão do estabelecimento industrial com suspensão do IPI as MP, PI e ME
destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de
produtos classificados nos Capítulos 2 a 4, 7 a 12, 15 a 20, 23 (exceto códigos
2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28 a 31 e 64, no código
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.823 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720587/2009-84

2209.00.00 e 2501.00, e nas posições 21.01 a 2105.00 da Tipi, inclusive aqueles a que
corresponde a notação NT (não-tributados). (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
SRF no 342, de 15 de julho de 2003)
§ 1o Para fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão declarar ao
vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atendem a todos os requisitos
estabelecidos.
§ 2o As MP, PI e ME importados diretamente por estabelecimento industrial fabricante
de que trata este artigo serão desembaraçados com suspensão do IPI, ficando o
desembaraço com suspensão do imposto condicionado à apresentação, pelo
contribuinte, de cópia, com recibo de entrega, da informação a que se refere o § 3o.
§ 3o O estabelecimento adquirente de que trata este artigo deverá informar, sem
formalização de processo, à Delegacia da Receita Federal (DRF) ou à Delegacia da
Receita Federal de Fiscalização (Defic) de seu domicilio fiscal os produtos que elabora
e as MP, PI e ME que irá adquirir nos mercados interno e externo.
Neste sentido, entendo que a declaração de fls. 166/167 (protocolo datado em
03/09/04) em que consta descritos os “frascos de vidro incolor” ou “cárpules de vidro incolor”
itens classificados na posição NCM 7010.90.90 da TIPI como embalagens dos produtos
classificados no Capítulo 30 da TIPI e elaborados pela Recorrente, cumpre ao que determina a
legislação e não deixa dúvidas que a suspensão do IPI decorreu da disposição prevista no artigo
29 da Lei no 10.637/03, o que foi inclusive, reconhecido pela DRJ na decisão recorrida, a
despeito de suas conclusões equivocadas sobre a periodicidade da declaração.
Assim, considerando que trata-se inquestionavelmente de embalagens para
acondicionamento de insulina, conforme laudo do processo produtivo da Recorrente há
suspensão do IPI conforme previsão expressa no artigo 29 da Lei no 10.637/03 e com devido
cumprimento dos requisitos Instrução Normativa SRF no 296/2003, não há como prosperar a
exigência fiscal.
Dispositivo
Diante do exposto voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima.

Fl. 470
DF CARF MF
Original